Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-93.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015752-93.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITOR AUGUSTO KOKOVICH BONFIM - CPF: 078.398.421-94 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1015752-93.2025.8.11.0015.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente:
VITOR AUGUSTO KOKOVICH BONFIM.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE POR ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES. ALEGADA CHEGADA EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, apta a ensejar a responsabilidade civil da companhia aérea por danos materiais e morais, diante da alegada negativa indevida de embarque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera de forma automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

5.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que se trate de relação de consumo.

6.

O autor não apresenta comprovante de entrada no aeroporto, registro de atendimento no balcão, protocolo de reclamação ou qualquer documento apto a demonstrar seu comparecimento em tempo hábil para despacho de bagagem e embarque.

7.

Não comprovada a apresentação em tempo hábil, afasta-se a responsabilidade da companhia aérea por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

8.

Ausente demonstração de conduta ilícita, inexiste o primeiro pressuposto da responsabilidade civil, o que impede o reconhecimento de danos materiais e morais, conforme art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

2. Compete ao passageiro comprovar que se apresentou em tempo hábil para os procedimentos de despacho de bagagem e embarque.

3. A ausência de prova do comparecimento tempestivo configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade civil da companhia aérea por negativa de embarque.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução nº 400 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1018351, 07000152120178070014, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 1ª Turma Recursal, j. 2017; TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Recursal, j. 09.12.2020; TJDFT, 0735267-45.2018.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, 2ª Turma Recursal, j. 24.04.2019.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 338126900, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Presença do autor no aeroporto com antecedência razoável;

2)

Check-in
realizado antecipadamente – Comparecimento ao guichê apenas para despachar as bagagens;

3)

Rigidez excessiva e arbitrária da companhia aérea;

4)

Ausência de culpa exclusiva do consumidor;

5)

Falha na prestação do serviço;

6)

Ocorrência de danos morais;

7)

Danos materiais comprovados.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conheço do recurso, pois tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, juntamente com sua namorada, retornava de viagem de férias do Chile e, no trecho Guarulhos/Sinop, teve o embarque negado pela companhia aérea, sob o fundamento de que as operações já se encontram encerradas.

Alega que compareceu no balcão de atendimento por volta das 06h30, a fim de despachar sua bagagem no voo programado para as 07h40 do dia 29/08/2024, uma vez que o
check-in
havia sido realizado previamente.

Informa que somente foi realocado em voo no dia seguinte (30/08/2024), razão pela qual perdeu entrevista de emprego, além de ter arcado com despesas de hospedagem e alimentação.

A demandada, por sua vez, sustenta que a perda do embarque ocorreu por culpa exclusiva da parte autora.

A MMª Juíza singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso em apreço, não há quaisquer indícios de provas que corroborem as alegações autorais: na exordial, o autor informa que compareceu ao aeroporto às 06:30; no primeiro áudio anexado em ID 195220346 a Sra. Bruna informa que chegaram por volta das 06:40; no segundo áudio anexado no mesmo ID narra que
ficaram um pouco perdidos, a fila estava grande, mas a moça disse que era só sinalizar que os passariam na frente.

(...)

Neste contexto, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, deve ser afastada a responsabilidade da companhia aérea por culpa exclusiva do consumidor. (...)

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

A hipótese configura relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nas quais prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar,
ainda que minimamente,
o fato constitutivo de seu direito,
mesmo diante da inversão do ônus probatório
, cabendo à parte reclamada demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do consumidor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
a parte autora não logrou êxito em comprovar seu comparecimento ao aeroporto com a antecedência mínima necessária para a realização do embarque
.

Com efeito, não há nos autos:

a)

Comprovante de horário de entrada no aeroporto;

b)

Registro de atendimento no balcão da companhia aérea;

c)

Protocolo de reclamação formal;

d)

Qualquer outro documento que ateste o horário de comparecimento alegado.

Na petição inicial, o reclamante afirma ter chegado ao balcão de atendimento "por volta das 06h30". Nos áudios juntados aos autos (ID 195220346),
sua acompanhante menciona que chegaram
"por volta das 06h40"
e que
"ficaram um pouco perdidos, a fila estava grande".

Todavia, tais declarações não se mostram suficientes para comprovar o efetivo comparecimento
do autor ao aeroporto em horário compatível com aquele exigido para a realização dos procedimentos de despacho de bagagem e embarque.

No caso,
inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar que o reclamante se apresentou em tempo hábil para o embarque, nos termos fixados pela Resolução 400, da ANAC
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. ATRASO DO PASSAGEIRO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 -
Perda de voo. É dever do usuário de transporte aéreo apresentar-se no balcão de check in no horário indicado pela companhia (Acórdão n.1018351, 07000152120178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). A possibilidade de se fazer o check in online, via internet, representa comodidade oferecida pelas empresas aéreas, mas não exime o passageiro de cumprir as exigências relativas ao horário. Evidenciada a culpa exclusiva do autor, que deixou de observar os requisitos procedimentais de embarque, não há que se falar em responsabilidade da companhia pela perda do voo
. 3 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
(TJ-DF - 0709139-22.2017.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/07/2017, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2017)

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é automática nem absoluta.

Incumbe ao magistrado verificar a presença de uma das hipóteses que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal circunstância, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não se constata conduta ilícita por parte da reclamada.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PERDA DE EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu de provar (art. 373, I, CPC) que compareceu com antecedência mínima necessária ao balcão do check-in e ao portão de embarque, mantendo-se no campo das alegações. Tampouco comprovou nos autos qualquer conduta ilícita das empresas que tivesse contribuído para a perda do voo pelos autores. A inversão do ônus da prova pressupõe uma narrativa que possua ampla verossimilhança. (...). 5. Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) pelas empresas recorridas, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...) 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.
(TJ-DF 07352674520188070016 DF 0735267-45.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE 03/05/2019) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026